Tribunal: TJMT
Processo: 1013528-46.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a legalidade de multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT às empresas fornecedoras de serviços turísticos, em razão de falha no dever de informação acerca de serviços contratados por consumidora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve nulidade do procedimento administrativo que resultou na aplicação das multas administrativas; (ii) se o PROCON possui competência para aplicar penalidade administrativa decorrente de reclamação individual de consumidor; (iii) se houve erro na identificação da empresa autuada capaz de invalidar o procedimento; (iv) se ocorreu duplicidade de penalidades; e (v) se o valor das multas aplicadas viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. Razões de decidir
3. O controle jurisdicional sobre atos administrativos sancionadores limita-se à verificação da legalidade do procedimento, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na análise do mérito administrativo, em respeito ao princípio da separação dos poderes.
4. Verificou-se que o procedimento administrativo observou o devido processo legal, garantindo às empresas autuadas o contraditório e a ampla defesa, com possibilidade de apresentação de defesa e interposição de recursos administrativos.
5. A atuação do PROCON encontra respaldo nos arts. 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor, sendo legítima a aplicação de multa administrativa mesmo quando a infração decorre de reclamação individual de consumidor.
6. O equívoco na denominação empresarial constitui erro material que não compromete a validade do procedimento administrativo, sobretudo quando demonstrado que a empresa efetivamente participou do processo e exerceu plenamente seu direito de defesa, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.
7. A responsabilização administrativa individualizada de fornecedores integrantes da cadeia de consumo não configura duplicidade de penalidades, sendo compatível com a responsabilidade solidária prevista na legislação consumerista.
8. As multas foram fixadas com base nos critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando gravidade da infração, condição econômica do fornecedor e circunstâncias agravantes e atenuantes, inexistindo desproporcionalidade apta a justificar intervenção judicial.
9. O agravo interno limita-se à repetição de argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem apresentar fundamentos capazes de infirmar as razões de decidir anteriormente expostas.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O controle jurisdicional sobre sanções administrativas aplicadas pelo PROCON limita-se à verificação da legalidade do procedimento e da observância do devido processo legal, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a Administração na análise do mérito administrativo.
2. É legítima a aplicação de multa administrativa pelo PROCON decorrente de reclamação individual de consumidor quando configurada infração às normas do Código de Defesa do Consumidor, observados os critérios legais de fixação da penalidade.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 5o, LIV e LV; CPC, arts. 277 e 1.021; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 30, 35, 55, 56 e 57.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019.
Parte inferior do formulário

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013528-46.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (AGRAVANTE), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), ROBERTO POLI RAYEL FILHO - CPF: 200.116.748-22 (ADVOGADO), PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.769.856/0001-38 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a legalidade de multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT às empresas fornecedoras de serviços turísticos, em razão de falha no dever de informação acerca de serviços contratados por consumidora.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve nulidade do procedimento administrativo que resultou na aplicação das multas administrativas; (ii) se o PROCON possui competência para aplicar penalidade administrativa decorrente de reclamação individual de consumidor; (iii) se houve erro na identificação da empresa autuada capaz de invalidar o procedimento; (iv) se ocorreu duplicidade de penalidades; e (v) se o valor das multas aplicadas viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir
3. O controle jurisdicional sobre atos administrativos sancionadores limita-se à verificação da legalidade do procedimento, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na análise do mérito administrativo, em respeito ao princípio da separação dos poderes.
4. Verificou-se que o procedimento administrativo observou o devido processo legal, garantindo às empresas autuadas o contraditório e a ampla defesa, com possibilidade de apresentação de defesa e interposição de recursos administrativos.
5. A atuação do PROCON encontra respaldo nos arts. 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor, sendo legítima a aplicação de multa administrativa mesmo quando a infração decorre de reclamação individual de consumidor.
6. O equívoco na denominação empresarial constitui erro material que não compromete a validade do procedimento administrativo, sobretudo quando demonstrado que a empresa efetivamente participou do processo e exerceu plenamente seu direito de defesa, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.
7. A responsabilização administrativa individualizada de fornecedores integrantes da cadeia de consumo não configura duplicidade de penalidades, sendo compatível com a responsabilidade solidária prevista na legislação consumerista.
8. As multas foram fixadas com base nos critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando gravidade da infração, condição econômica do fornecedor e circunstâncias agravantes e atenuantes, inexistindo desproporcionalidade apta a justificar intervenção judicial.
9. O agravo interno limita-se à repetição de argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem apresentar fundamentos capazes de infirmar as razões de decidir anteriormente expostas.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O controle jurisdicional sobre sanções administrativas aplicadas pelo PROCON limita-se à verificação da legalidade do procedimento e da observância do devido processo legal, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a Administração na análise do mérito administrativo.
2. É legítima a aplicação de multa administrativa pelo PROCON decorrente de reclamação individual de consumidor quando configurada infração às normas do Código de Defesa do Consumidor, observados os critérios legais de fixação da penalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2o, 5o, LIV e LV; CPC, arts. 277 e 1.021; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 30, 35, 55, 56 e 57.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto por
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A e PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA
,

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, nos seguintes termos (ID. 339569857):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A e PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Amini Haddar Campos, que, nos autos da ação anulatória n.o 1013528-46.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 330547861):

“
Vistos etc.

Trata-se de
Ação Anulatória
proposta por
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e

PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, cujo objeto é a declaração de nulidade do Ato Administrativo de multa decorrente do Processo Administrativo no F.A. 0115-034.437-0, com a declaração de inexigibilidade da multa fixada e a desconstituição do crédito.

Em síntese, relatam as partes autoras que o Processo Administrativo no F.A. 0113-004.129-0 se originou do contrato firmado entre uma das Autoras (CVC BRASIL OPERADORA DE AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.) e a Consumidora Alexandra Aparecida da Silva, versando sobre a intermediação de serviços de turismo.

As Autoras pretendem a anulação dos autos das multas (fls. 106 a 109 do processo administrativo) impostas pelo Procon do Estado do Mato Grosso a partir do processo administrativo acima.

Noticiam que a consumidora Alexandra Aparecida da Silva narrou ao órgão protetivo consumerista que adquiriu um pacote de viagem para Porto Seguro/BA junto às empresas requerentes, em que estariam previstos três passeios. Afirmou que havia uma dúvida acerca da inclusão de almoço nestes passeios (se em todos ou apenas no último), razão pela qual questionou a vendedora do pacote a respeito. A vendedora, então, teria confirmado que os três passeios contratados incluíam o almoço. No entanto, durante a viagem, alegou que foi informada pela guia turística que somente o terceiro passeio tinha o almoço incluso. Em razão disso, ou seja, da divergência de informações, alegou que teve que arcar com o pagamento do almoço dos dois primeiros passeios. Assim, abriu uma reclamação junto ao PROCON do Estado do Mato Grosso para requerer esclarecimentos e o reembolso do valor pago referente aos almoços na quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais).

A despeito da reclamação da consumidora, o órgão administrativo entendeu que houve uma falha de informação e descumprimento de oferta. Por esta razão, o Procon fixou multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por pretensa infringência à legislação consumerista, e a aplicou à empresa AGENCIA DE VIAGENS C.V.C. TUR LTDA, que alegam as autoras não ter legitimidade para responder por ela, eis que não tem qualquer relação com os fatos, já que o contrato em discussão foi firmado com a Autora (CVC BRASIL OPERADORA DE AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.) e não com àquela.

Além do acima, pelos mesmos fatos, o PROCON também arbitrou multa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) à empresa PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO.

Ressaltam que a consumidora firmou o contrato com as empresas CVC BRASIL OPERADORA E VIAGENS S.A (CNPJ 10.760.260/0001-19) – que é empresa distinta da AGENCIA DE VIAGENS C.V.C. TUR LTDA - e PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ 08.769.856/0001-38).

No entanto, o PROCON/MT cadastrou a reclamação/CIP em nome de PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO e AGENCIA DE VIAGENS C.V.C. TUR LTDA.

Assim, argumentam que o processo administrativo em questão seria nulo de pleno direito um a vez que: (i) em relação à AGÊNCIA DE VIAGENS CVC TUR, houve condenação de uma empresa alheia aos fatos narrados pelo Consumidor e (ii) em relação a ambas as Autoras, houve desrespeito ao artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor ao não fundamentar a quantificação da multa aplicada e aplicar multa em valor manifestamente excessivo e desproporcional.

Em razão do acima exposto, requerem, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos de débito administrativo em comento, mediante caução (se necessário), suspendendo-se a sua inscrição da dívida ativa e eficácia de título de protesto, até ulterior decisão definitiva, oficiando-o neste sentido.

Postulam, ao final, a confirmação da tutela de urgência com a total procedência dos pedidos contidos na ação, reconhecendo-se a nulidade do Ato Administrativo de multa decorrente do Processo Administrativo no F.A. 0115-034.437-0, com a declaração de inexigibilidade da multa fixada e a desconstituição do crédito.

A inicial veio instruída com os documentos de Id. 53650919 a 53650935.

A concessão da tutela de urgência foi
INDEFERIDA
(Id. 59916759).

Citado, o município demandado apresentou contestação (Id. 61072730), oportunidade em que arguiu o mero erro material (teoria da aparência) com relação à alegação de ilegitimidade passiva, a legalidade do Processo Administrativo F.A. 0115-034.437-0 e da multa aplicada no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para Empresa Operadora CVC Tur e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para Pato do Mato Tur. Ao final, postula o julgamento improcedente dos pedidos formulados na exordial.

No
decisum
de Id. 90903932 foi DEFERIDO o pedido de suspensão de exigibilidade das multas aplicadas pelo PROCON no bojo do Processo Administrativo n. F. A. 0115-034.437-0, até o deslinde da controvérsia, diante da garantia do juízo com o depósito judicial do valor da multa impugnada.

Impugnação à Contestação no Id. 100248346, na qual a parte autora refuta os argumentos do requerido e reitera os pedidos iniciais.

Ato seguinte, as partes foram instadas a manifestar o interesse na produção de outras provas (Id. 127319688).

Parecer Ministerial no Id. 148314276, entendendo a ausência de interesse público na lide.

Vieram-me os autos conclusos

É o breve relatório.

Fundamento e decido
.

O feito se encontra devidamente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas, comportando julgamento antecipado da lide nos moldes do artigo 355, I, do CPC.

Sustentam as partes autoras que as multas devem ser anuladas.

Analisando-se os argumentos esposados por ambas as partes, bem como o arcabouço probatório apresentado nos autos, tem-se que as partes autoras não lograram êxito em demonstrar
qualquer vício ou nulidade do processo administrativo
.

Na espécie, as requerentes não se desincumbiram do disposto no artigo 373, I, do CPC,.

Importante destacar que não cabe ao Poder Judiciário discutir questões de mérito administrativo,
analisando apenas a legalidade e validade das decisões administrativas
, ressalvadas as hipóteses de flagrante violação à Constituição Federal, o que não ocorreu na espécie.

Para corroborar com este entendimento colaciono nos autos recente jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ANULAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – DOCUMENTO ORIUNDO DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON – REVISÃO DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICO
– MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – PATAMAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal
. É certo que as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJMT. N.U 1006659-12.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021)

Assim, analisando o processo administrativo resta indubitável que a decisão administrativa (Id. 53650931, fls. 20/30) e a decisão recursal administrativa (Id. 53650931, fls. 76/83) foram devidamente motivadas, bem como que inexistiu qualquer prejuízo à parte contrária, uma vez que a parte autora fora devidamente notificada e o seu direito à ampla defesa e ao contraditório não fora violado.

Tem-se que, em que pese o equívoco no cadastramento da empresa AGENCIA DE VIAGENS C.V.C. TUR LTDA. (ERRO MATERIAL), quando deveria constar CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., esta última foi quem devidamente exerceu o contraditório e ampla defesa nos autos administrativos (Id. 53650929, fls. 05/07; Id. 53650931, fls. 08/10, 12/15, 57/60), juntamente com a empresa PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO.

Assim, apesar do mero erro material de nomenclatura na decisão administrativa, nenhuma ofensa à ampla defesa e ao contraditório das empresas fora comprovada.

Posto isto, não há ilegalidade praticada pela Administração Pública, que, ao receber as reclamações do consumidor e/ou fiscalizar, apurou as infrações ao Código de Defesa do Consumidor e concluiu pela responsabilidade das empresas e, a toda evidência, observou o direito de defesa das partes, bem como o princípio da motivação.

Nesse sentido, é o entendimento da nossa Corte Estadual, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA PELA VERIFICAÇÃO DE CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que
não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais. 2. Inviável cogitar a declaração de nulidade da decisão administrativa ou do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON quando se constata a observância aos preceitos legais, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a devida fundamentação da decisão.
3. Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Sentença mantida, recurso improvido. (TJ-MT 10279108320178110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2021)

E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – DISCRICIONARIEDADE DO ATO – DEVER DE MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE – VALOR DA MULTA – MANTIDO – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57, DO CDC – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1.
O PROCON é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante preleciona os arts. 3o, X, e 4o, III, do Decreto no. 2.181/1997. 2. Não há que se falar em ausência de fundamentação, uma vez que a decisão administrativa impugnada apresenta relatório dos fatos e o respectivo enquadramento legal, bem como a natureza e a gradação da pena. 3. A multa aplicada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que inobserva as normas do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações, nos termos do art. 57, do Código de Defesa do Consumidor
4. Assim, a sanção imposta atendeu, plenamente, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final. 5. Recurso Provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1017131-45.2020.8.11.0015, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2023)

Quanto a incidência da penalidade pecuniária, estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: I – multa. (...)”.

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (...)”

A multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, e sim a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor, motivo pelo qual, deve ser mantida inclusive quando foi firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela empresa infratora.

Outrossim, as sanções administrativas precisam ser fixadas em patamar que, no caso concreto, respeite a razoabilidade, de modo a rechaçar ora o caráter exagerado ou confiscatório, ora, no outro extremo,
a irrisoriedade, que destrói a credibilidade da medida e permite ao infrator computá-la como
"custo normal e vão do negócio"
.
Além, é claro da gravidade da infração e da vantagem auferida, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando a decisão administrativa, verifico que a multa aplicada em desfavor da empresa CVC foi no valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, sendo a pena base 30.000,00 (trinta mil reais), reduzida em R$ 10.000,00 (dez mil reais) diante da atenuante
“ser o infrator primário”
, conforme art. 25, II, do Decreto Federal 2.181/1997, e acrescida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão da agravante
“deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências”
, conforme art. 26, IV, do Decreto Federal 2.181/1997.

Já em desfavor da empresa
PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA foi aplicada a multa
no valor de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, sendo a pena base 30.000,00 (trinta mil reais), acrescida em R$ 10.000,00 (dez mil reais) diante das agravantes
“reincidência” e “deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências”
, conforme art. 26, I e IV, do Decreto Federal 2.181/1997.

Não fogem, assim, da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Nesse sentido, segue o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA PELA VERIFICAÇÃO DE CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais. 2. Inviável cogitar a declaração de nulidade da decisão administrativa ou do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON quando se constata a observância aos preceitos legais, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a devida fundamentação da decisão. 3. Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Sentença mantida, recurso improvido. (TJ-MT 10279108320178110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2021)

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
REJEITO OS PEDIDOS da exordial, com consequente improcedência da pretensão.

DETERMINO, tão somente, que o PROCON DO ESTADO DE MATO GROSSO proceda com a correção do erro material devidamente reconhecido, no tocante ao correto cadastramento das empresas (nome e CNPJ) no procedimento administrativo.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais finais, se houver, bem como em honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85,
caput
, §2o e §3o, do CPC.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Amini Haddad Campos

Juíza de Direito
”.

As apelantes sustentam, em síntese, que: (I) o PROCON/MT não teria competência para aplicar sanção por fatos individuais sem reflexo na coletividade; (II) houve erro na autuação, pois a multa foi aplicada à empresa AGÊNCIA DE VIAGENS CVC TUR LTDA, quando o contrato foi firmado com a CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA; (III) não houve infração às normas consumeristas, pois o contrato especificava claramente que apenas o terceiro passeio incluía almoço; (IV) a multa foi aplicada em duplicidade para o mesmo fato; e (V) o valor da multa é desproporcional, considerando que o valor do reembolso pleiteado pela consumidora era de apenas R$ 800,00 (oitocentos reais).

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)Considerando todo o exposto, requer a Apelante que o presente recurso seja conhecido e provido, para a reforma da respeitável sentença, para que SEJA ANULADA A MULTA ADMINISTRATIVA aplicada no processo de F.A 0115- 034.437-0, com base nos pontos debatidos no presente Recurso de Apelação. Contudo, caso este E. Tribunal entenda de maneira diversa, requer a redução do valor aplicado na multa com base na fundamentação acima (...)”

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 330547875).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme já relatado, Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A e PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Amini Haddar Campos, que, nos autos da ação anulatória n.o 1013528-46.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, julgou improcedente os pedidos iniciais (ID. 330547861).

Em síntese, sustenta os recorrentes a ocorrência de nulidade no
processo
administrativo, ante a ausência de infração que justifique tal penalidade.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação pela improcedência do pedido (ID. 330547875).

Posteriormente, em 31.07.2024, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral (ID. 330547861).

Da análise dos autos, importante frisar,
“ab initio”,
que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”. (Direito Administrativo Brasileiro, 40a edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3o, X, e 4o, III, do Decreto n.o 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei no 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1o Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)”.

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DO ERRO NA AUTUAÇÃO - TEORIA DA APARÊNCIA

As apelantes alegam que houve erro na autuação, pois a multa foi aplicada à empresa AGÊNCIA DE VIAGENS CVC TUR LTDA, quando o contrato foi firmado com a CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA.

De fato, verifica-se que houve um erro material na identificação da empresa no procedimento administrativo. Contudo, tal erro não tem o condão de invalidar o processo administrativo, uma vez que a própria CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA apresentou defesa e recursos no procedimento, exercendo plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, conforme reconhecido na própria petição inicial, a CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA é quem efetivamente manteve relação contratual com a consumidora e seria a responsável pelo pagamento da multa, mesmo que esta fosse aplicada à outra empresa do mesmo grupo econômico.

Aplica-se ao caso a teoria da aparência, segundo a qual, nas relações de consumo, não se pode exigir que o consumidor tenha conhecimento de todas as peculiaridades das relações jurídicas e contratuais das empresas por ela contratadas. O consumidor contrata com a empresa que se apresenta no mercado, sendo irrelevante para ele a estrutura societária ou organizacional por trás da marca.

O próprio juízo de primeiro grau reconheceu o erro material e determinou sua correção, o que não implica na nulidade do procedimento administrativo, especialmente porque não houve prejuízo à defesa.

Portanto, rejeito a alegação de nulidade do procedimento administrativo por erro na identificação da empresa.

DA AUSENCIA DE INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR / FALTA DE MOTIVAÇAO PARA APLICAÇÃO DE MULTA

As recorrentes salientam que não ficou demonstrada as infrações consumerista, de modo que consideram indevida a imposição de multa pelo PROCON, motivo pelo qual, a decisão extrajudicial deve ser modificada pelo judiciário.

In casu
, conforme se extrai dos autos, o processo administrativo junto ao PROCON teve origem por descumprimento de dispositivos do CDC.

Nesse ponto, merece destaque os fundamentos constantes da sentença:

“(...)
Posto isto, não há ilegalidade praticada pela Administração Pública, que, ao receber as reclamações do consumidor e/ou fiscalizar, apurou as infrações ao Código de Defesa do Consumidor e concluiu pela responsabilidade das empresas e, a toda evidência, observou o direito de defesa das partes, bem como o princípio da motivação.

Nesse sentido, é o entendimento da nossa Corte Estadual, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA PELA VERIFICAÇÃO DE CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que
não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais. 2. Inviável cogitar a declaração de nulidade da decisão administrativa ou do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON quando se constata a observância aos preceitos legais, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a devida fundamentação da decisão.
3. Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Sentença mantida, recurso improvido. (TJ-MT 10279108320178110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2021)
(...)”.

Em relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, importante ressaltar que
não cabe ao judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados o ordenamento jurídico e a norma legal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...].
(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”. (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
.
(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018)”. (grifo nosso)

Da análise do procedimento administrativo em questão, nota-se que
foi oportunizado à parte apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e, também, recurso administrativo da decisão condenatória.

Da mesma forma
, constata-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelas partes nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa.

Não há que se falar, portanto, em ausência de motivação, tampouco em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)”.

Assim, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

DA COMPETÊNCIA DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE MULTA EM CASOS INDIVIDUAIS

As apelantes sustentam que o PROCON/MT não teria competência para aplicar sanção por fatos individuais sem reflexo na coletividade, argumentando que a multa deveria ser aplicada apenas nas hipóteses em que se ferem direitos coletivos.

Tal argumento não merece prosperar. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/90) e o Decreto Federal n.o 2.181/97 conferem aos órgãos de proteção ao consumidor competência para fiscalizar e aplicar sanções administrativas aos fornecedores que violem as normas de proteção consumerista, independentemente de se tratar de violação a direito individual ou coletivo.

O artigo 55 do CDC estabelece que:

"Art. 55. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias."

Por sua vez, o Decreto no 2.181/97, que regulamenta o CDC, dispõe em seu artigo 4o que:

"Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo;"

No âmbito estadual, o Decreto no 3.571/2004 estabelece em seu artigo 2o que:

"Art. 2o A área de atuação do PROCON/MT compreende todo o território do Estado, cuja competência é de fiscalizar, autuar e punir as infrações previstas na Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990, no Decreto Federal no 2.181, de 20 de março de 1997, e demais legislações de consumo."

Portanto, é inequívoca a competência do PROCON/MT para aplicar sanções administrativas em casos de violação às normas consumeristas, mesmo que se trate de reclamação individual. Isso porque a atuação do órgão não visa apenas à reparação do dano sofrido pelo consumidor individual, mas também à proteção da coletividade e à prevenção de novas infrações, mediante o caráter pedagógico da sanção.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

"A realização de acordo extrajudicial entre as partes não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/MT, o qual em tais casos não atua em defesa exclusiva do lesado, mas sim em proteção de toda a coletividade." (NU 10187194820168110041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)”

Assim, rejeito a alegação de incompetência do PROCON/MT para aplicação de multa em casos individuais.

DA ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE DE MULTAS

As apelantes alegam que houve duplicidade na aplicação das multas, pois foram aplicadas duas penalidades (uma para cada empresa) pelo mesmo fato.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. As multas foram aplicadas a empresas distintas, cada uma com sua responsabilidade na relação de consumo: a CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA como operadora do pacote turístico e a PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA como agência de viagens local que intermediou a contratação.

Cada empresa possui personalidade jurídica própria e, portanto, responde individualmente por suas condutas. O fato de terem atuado conjuntamente na prestação do serviço não significa que devam ser tratadas como uma única entidade para fins de aplicação de sanções administrativas.

Ademais, conforme se verifica na decisão administrativa, foram consideradas circunstâncias distintas para cada empresa na dosimetria da pena. Para a CVC, foi considerada a atenuante de ser infratora primária (art. 25, II, do Decreto Federal 2.181/1997) e a agravante de deixar de tomar providências para evitar ou mitigar as consequências do ato lesivo (art. 26, IV, do mesmo decreto). Já para a Pato do Mato Tur, foram consideradas as agravantes de reincidência e de deixar de tomar providências para evitar ou mitigar as consequências do ato lesivo.

Portanto, não há que se falar em duplicidade de multas, mas sim em responsabilização individual de cada empresa por sua participação na infração.

DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS MULTAS

Por fim, as apelantes questionam o valor das multas, alegando que seriam desproporcionais em relação ao valor do reembolso pleiteado pela consumidora (R$ 800,00 oitocentos reais).

No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a
sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de
fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos, a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (grifo nosso)

Extrai-se, do citado dispositivo legal, que, para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Para a empresa CVC, a multa foi fixada em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo a pena base de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), reduzida em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela atenuante de primariedade e acrescida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela agravante de deixar de tomar providências para evitar ou mitigar as consequências do ato lesivo.

Para a empresa Pato do Mato Tur, a multa foi fixada em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo a pena base de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescida em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelas agravantes de reincidência e de deixar de tomar providências para evitar ou mitigar as consequências do ato lesivo.

Tais valores encontram-se dentro dos limites legais estabelecidos no parágrafo único do artigo 57 do CDC e foram fixados com observância dos critérios legais e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ademais, conforme já mencionado, não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, substituindo o critério de conveniência e oportunidade da Administração pelo seu próprio, salvo em caso de ilegalidade manifesta ou erro grosseiro, o que não se verifica no caso em análise.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019) (grifo nosso)

"A multa administrativa arbitrada em consonância aos parâmetros estabelecidos na legislação consumerista e a critérios de razoabilidade e proporcionalidade não comporta redução." (NU 00171807420108110041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021”

É evidente que, do ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório.

Todavia, está claro que, no presente caso, atende aos parâmetros legais, não estando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Nesse contexto, tem-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa infratora. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017);

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)”.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento), em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12 (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, e 11, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais os agravantes
insistem nas mesmas teses anteriormente deduzidas na apelação, sustentando, em síntese, a nulidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT sob os seguintes fundamentos: inexistência de infração às normas consumeristas, suposto erro na identificação da empresa autuada, incompetência do órgão administrativo para aplicação de penalidade decorrente de reclamação individual, duplicidade de multas e desproporcionalidade do valor aplicado.

Com base no exposto, requer
:

“
Destarte, com base nas alegações acima, requer seja CONHECIDO o presente Agravo Interno e a ele seja dado provimento para que seja levado o feito à mesa para o pronunciamento da respectiva Turma a qual for distribuído o recurso.

Requer seja dado INTEGRAL PROVIMENTO ao Agravo Interno para reformar o r. decisão agravada e dar integral provimento à apelação interposta”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 354270355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto por
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A e PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA
,

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante (ID. 339569857).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Nesse contexto, observa-se que a parte recorrente insiste nas mesmas teses anteriormente deduzidas na apelação, sustentando, em síntese, a nulidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT sob os seguintes fundamentos: inexistência de infração às normas consumeristas, suposto erro na identificação da empresa autuada, incompetência do órgão administrativo para aplicação de penalidade decorrente de reclamação individual, duplicidade de multas e desproporcionalidade do valor aplicado. Tais argumentos constam expressamente nas razões recursais apresentadas no agravo interno.

Todavia, as razões apresentadas não se mostram aptas a infirmar os fundamentos expostos na decisão monocrática agravada, a qual examinou detidamente os pontos suscitados e concluiu pela inexistência de ilegalidade no procedimento administrativo que culminou na aplicação da sanção administrativa.

Nesse sentido, importa destacar que o controle jurisdicional sobre atos administrativos sancionadores encontra limite no exame da legalidade do procedimento, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na avaliação do mérito administrativo, notadamente quanto à conveniência e oportunidade da aplicação da penalidade. Tal orientação decorre diretamente do princípio da separação dos poderes, consagrado no artigo 2o da Constituição da República, segundo o qual:

“Art. 2o São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.”

Sob essa perspectiva, o controle judicial limita-se à verificação da observância do devido processo legal administrativo, bem como dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação dos atos administrativos, conforme determina o artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal:

“Art. 5o (...)
LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

No caso sob apreciação, a análise do processo administrativo evidencia que tais garantias foram plenamente observadas, sendo oportunizado às empresas autuadas apresentar defesa e recursos administrativos antes da aplicação definitiva da penalidade.

Além disso, verifica-se que a decisão administrativa encontra-se devidamente fundamentada, tendo sido explicitadas as razões pelas quais se concluiu pela ocorrência de infração às normas de proteção ao consumidor, notadamente em razão de falha na prestação de informações acerca dos serviços contratados pela consumidora, circunstância que caracteriza descumprimento de oferta e violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre salientar que o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor dispõe expressamente:

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

De igual modo, o artigo 35 do referido diploma estabelece:

“Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:
I – exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;
II – aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;
III – rescindir o contrato, com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.”

Dessa forma, a divergência de informações acerca da inclusão de refeições nos passeios contratados, situação que ensejou a reclamação administrativa da consumidora, caracteriza potencial violação ao dever de informação nas relações de consumo, justificando a atuação fiscalizatória do órgão de proteção ao consumidor.

No tocante à alegação de erro na identificação da empresa autuada, observa-se que o próprio juízo de origem reconheceu a ocorrência de equívoco material na denominação empresarial constante do cadastro administrativo, determinando sua correção sem que tal circunstância implicasse nulidade do procedimento.

Com efeito, a análise dos autos evidencia que a empresa efetivamente responsável pela contratação participou do procedimento administrativo, apresentou defesa e interpôs recurso administrativo, circunstância que demonstra a inexistência de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a nulidade invocada.

Nesse ponto, incide o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no artigo 277 do Código de Processo Civil:

“Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.”

Assim, inexistindo demonstração concreta de prejuízo à defesa das empresas autuadas, não se justifica a anulação do procedimento administrativo.

No que diz respeito à alegação de incompetência do PROCON para aplicação de multa decorrente de reclamação individual, verifica-se que tal tese não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

O artigo 55 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a fiscalização das relações de consumo compete aos entes federativos e aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, não havendo qualquer restrição quanto à natureza coletiva ou individual da infração.

Ademais, o artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente a multa como uma das sanções administrativas aplicáveis aos fornecedores que descumprirem as normas consumeristas:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:
I – multa.”

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a aplicação de multa administrativa pelo PROCON independe da existência de dano coletivo, podendo decorrer inclusive de reclamação individual do consumidor, uma vez que o exercício do poder de polícia administrativa visa preservar o regular funcionamento do mercado de consumo.

Quanto à alegada duplicidade de penalidades, também não procede à insurgência recursal.

Isso porque as sanções foram aplicadas a pessoas jurídicas distintas, cada qual responsável por parcela da cadeia de fornecimento do serviço turístico, circunstância que justifica a responsabilização individualizada de cada fornecedor.

A responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, prevista no artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não impede que a Administração Pública aplique penalidade administrativa individualmente a cada fornecedor que tenha contribuído para a prática da infração.

No que se refere à alegação de desproporcionalidade do valor das multas, igualmente não se verifica ilegalidade apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor dispõe:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo (...).”

No caso em exame, verifica-se que o órgão administrativo considerou expressamente tais critérios na fixação das penalidades, conforme consta na decisão administrativa, na qual foram analisadas circunstâncias agravantes e atenuantes previstas no Decreto Federal n.o 2.181/1997.

Assim, a multa aplicada à empresa CVC foi fixada no valor de R$ 25.000,00, partindo-se de pena base de R$ 30.000,00, reduzida pela atenuante de primariedade e majorada pela agravante consistente na ausência de providências para mitigar os efeitos da conduta.

Já em relação à empresa Pato do Mato Tur Viagens e Turismo Ltda., a penalidade foi fixada em R$ 40.000,00, considerando-se agravantes relacionadas à reincidência e à omissão na mitigação do dano.

Tais valores encontram-se dentro dos limites legais estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor e foram fixados mediante motivação expressa da autoridade administrativa, circunstância que afasta a alegação de arbitrariedade.

Convém ressaltar, que a autoridade administrativa fundamentou adequadamente a dosimetria das penalidades, demonstrando que os valores estabelecidos não resultaram de cálculo aleatório ou subjetivo, mas da ponderação criteriosa dos elementos previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. O Poder Judiciário não pode substituir-se à Administração Pública na valoração dos critérios de conveniência e oportunidade que orientaram a fixação das multas, cabendo-lhe apenas verificar a legalidade do ato administrativo e a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que se constata na hipótese dos autos.

A jurisprudência desta Corte de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não há afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem de penalidade administrativa quando a autoridade competente fundamenta e justifica adequadamente a aplicação da multa, considerando a condição de reincidente da parte autuada e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. Os precedentes citados na decisão monocrática agravada demonstram a uniformidade do entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

Assim, não se evidencia qualquer desproporção apta a justificar a intervenção judicial para reduzir o valor da penalidade.

Dessa forma, a decisão monocrática recorrida examinou adequadamente as teses recursais e concluiu corretamente pela manutenção da sentença.

Por conseguinte, verifica-se que o agravo interno limita-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem trazer elemento novo capaz de infirmar seus fundamentos, não se desincumbindo do ônus previsto no § 1o do artigo 1.021 do CPC, que exige impugnação específica.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ - ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026